Tribunal: CARF
Processo: 13971.001288/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001288/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
PAULO CICATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001288/2009-41
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, referente aos exercícios de 2005 e 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-27.367 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 776 a 809):
[...]
Da leitura da "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)", às fls. 716 a
718, verifica-se que a presente autuação decorre da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pela não comprovação da origem dos depósitos
bancários discriminados na relação de fls. 705 a 712.
A autoridade fiscal, de acordo com o Termo de Verificação e de Encerramento
de Procedimento Fiscal (fls. 684 a 704), não aceitou as explicações que o
Autuado apresentou visando demonstrar a origem dos depósitos bancários
discriminados na relação de fls. 705 a 712, devido aos seguintes motivos:
5. Da Análise dos Créditos Bancários
Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal 03, o contribuinte preparou planilha
indicando, para cada depósito, as operações que o teriam originado (vide anexo I da
resposta apresentada - DOC 25). Também juntou, nos demais anexos de sua resposta,
documentos e outras planilhas procurando justificar sua movimentação bancária.
Tais informações e documentos foram analisados por esta auditoria, sendo possível
considerar justificadas as origens de apenas pequena parte dos créditos bancários
ocorridos, conforme agora se detalha
(...)
5.3. Operações com Paulo Henrique Cicatto
Para um pequeno grupo de depósitos, abaixo relacionados, o contribuinte fiscalizado
alegou serem originários de transações com o seu filho, Paulo Henrique Cicatto,
apresentando a planilha "Operações entre Paulo Cicatto e Paulo Henrique Cicatto"
(anexo Vde sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03 - DOC 25), sem, no entanto,
detalhá-las.
Tabela 4: Créditos bancários alegadamente vinculados a operações com Paulo
Henrique Cicatto:

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Novamente intimado a respeito, conforme terceiro quesito do Termo de Intimação
Fiscal 04 (DOC 26), afirmou que tais operações "relacionam-se a empréstimos,
conforme consignado na declaração de renda". E continua, dizendo que "não é usual
documentar formalmente este tipo de operação (entre pai e filho)" (DOC 27).
Apesar das afirmações serem plausíveis, não são suficientes para a comprovação
requerida, especialmente por não existir a identificação do remetente dos recursos em
dois dos depósitos indicados. Além do mais, a planilha apresentada "Operações entre
Paulo Cicatto e Paulo Henrique Cicatto" apresenta os seguintes saldos ao final de cada
ano fiscalizado:
2004: R$ 59.463,85;
2005: R$ 161.963,85.
Tais valores representam o saldo do mútuo alegadamente existente, a favor do
contribuinte fiscalizado, ou seja, naquelas datas ele estava na posição de mutuante dos
valores em questão. Ocorre que tais informações não são corroboradas pelas
declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte (DOCs 02 e 03). Apesar do
saldo de quase R$ 60.000,00 ao final de 2004, não há qualquer registro deste direito na
declaração relativa ao ano calendário 2004. Quanto à declaração do ano seguinte,
entregue no exercício 2006, há a indicação de empréstimo concedido a seu filho,
especificamente na linha 18 do quadro relativo à declaração de bens e direitos, com os
seguintes valores, destoantes da planilha apresentada:
31/12/2004: R$ 0,00;
31/12/2005: R$ 135.000,00.
Desta forma, as contradições aqui apontadas não permitem considerar suficiente a
mera apresentação de planilha para justificar a origem dos recursos alegadamente
originários de mútuo mantido com o seu filho.
Assim, unicamente a transferência via TED de 14/07/2004, que sem dúvida é
proveniente de Paulo Henrique Cicatto, será considerada como sendo proveniente do
alegado mútuo, e, portanto, efetuada com recursos de origem comprovada.
5.4. Depósitos alegadamente vinculados à venda de imóvel
Alguns depósitos de R$ 1.000,00 foram vinculados pelo contribuinte à venda de imóvel,
sendo apresentada cópia do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda (anexo II da resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal 03 - DOC 25).
O valor de R$ 80.000,00 pago a título de sinal pelos compradores já foi abordado neste
termo, na análise de outra conta bancária do contribuinte (vide título 4.1).
O contrato lavrado prevê parcelas mensais, conforme alínea 'c' da cláusula 'Do preço',
que se transcreve:
c) R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais) em parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00,
vencendo a primeira no dia 15/05/2005
Assim, o contribuinte procurou amparar os seguintes créditos bancários nesta
transação imobiliária:
Tabela 5: Créditos bancários alegadamente vinculados à venda de terreno:
BANCO
CONTA
DATA
HISTÓRICO
DOC
VALOR
UNIBANCO
2601976
24/05/2005
DEPOSITO EM
DINHEIRO
0324840
1.000,00
SAFRA
0000113301 22/09/2005
DEPOSITO - DP
DINHEIRO
0210150000
1.000,00
SAFRA
0000113301 21/10/2005
DEPOSITO - DP
DINHEIRO
0210560000
1.000,00
BRADESCO
0000175283 21/10/2005
DEPOSITO EM
DINHEIRO
0000457101
1.000,00
SAFRA
0000113301 07/12/2005
DEPOSITO - DP
DINHEIRO
0210350000
1.000,00
SAFRA
0000113301 15/12/2005
DEPOSITO - DP
0210640000
1.000,00
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

DINHEIRO
Dentre os créditos bancários listados, apenas o ocorrido em 15/12/2005 pode ser
considerado vinculado à transação imobiliária em questão, pela coincidência exata de
data e valor com o teor do instrumento de compra e venda.
Quanto aos demais, apesar de serem de valor igual ao das parcelas devidas pelo
adquirente do imóvel, não há coincidência com as datas de vencimento. Assim, como
também não há identificação do remetente dos recursos depositados, não há como se
considerar comprovada a origem dos recursos depositados.
Causa ainda estranheza o fato de dois pagamentos de R$ 1.000,00 efetuados na mesma
data (21/10/2005) e alegadamente originários da mesma pessoa (adquirente do
imóvel), terem sido efetuados em instituições bancárias distintas.
5.5. Compra e venda de veículo
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03, o contribuinte procurou justificar o
depósito de R$ 20.00,00 ocorrido em 14/12/2005 no Unibanco (TED recebida de
Liberte Veículos) como sendo fruto de "Compra e venda de veículos". Apesar das
transações desta natureza serem de fácil comprovação, o contribuinte não anexou
qualquer documento à sua resposta, tampouco especificou qual ou quais veículos
teriam sido comercializados.
Ao se consultar a Declaração de Ajuste Anual do contribuinte relativa ao ano-
calendário 2005 (DOC 03) verifica-se que não há qualquer referência à venda de
veículo no período.
Tais constatações foram narradas ao contribuinte pelo Termo de Intimação Fiscal 04,
que contemplou o seguinte quesito relativo a este depósito bancário:
Quesito 01:
Identificar detalhadamente a(s) operação(ões) comercial(is) que originou(aram) o
depósito de R$ 20.000,00 relatado no item 'A' do contexto deste termo, alegadamente
vinculado a compra e venda de veículo;
Na resposta protocolada a esta intimação (DOC 27), o contribuinte não teceu qualquer
comentário sobre o assunto, e tampouco apresentou qualquer documento relativo a
esse crédito bancário, permanecendo sem comprovação a origem dos recursos
depositados.
5.6. Operações com Samir Francisco Abdala José
Conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03, o contribuinte fiscalizado
vinculou o crédito bancário relativo à TED de R$ 17.133,00 recebida em 09/02/2005 no
Unibanco à operação efetuada com Samir Francisco Abdala José, porém sem
especificá-la e sem anexar qualquer documentação comprobatória.
Assim, foi inserido o seguinte quesito no Termo de Intimação Fiscal 04:
Quesito 04:
Detalhar as operações comerciais ou financeiras que foram mantidas entre o
contribuinte e o Sr. Samir Francisco Abdala José que deram origem ao crédito bancário
relatado no item 'E' do contexto deste termo, apresentando a respectiva documentação
comprobatória;
Os documentos apresentados deverão ser suficientes para justificar a origem dos
recursos utilizados no crédito bancário, sob pena de sua tributação na forma do artigo 42
da Lei 9.430/96.
Na resposta apresentada (DOC 27), o contribuinte restringiu-se a afirmar que o Sr.
Samir Abdala lhe concedeu empréstimo, porém sem a formalização de contrato. Por
fim, sugere que "a operação pode ser confirmada através de intimação ao remetente do
recurso".
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Ora, o ônus da prova relativo aos depósitos ocorridos em conta de sua titularidade
cabe ao contribuinte, conforme expressamente contido no artigo 42 da Lei 9.430/96.
Além do mais, nem o contribuinte e tampouco o suposto cedente do empréstimo
consignaram a alegada operação financeira em suas declarações de imposto de renda.
Assim, não há como se considerar comprovada a origem dos recursos depositados.
5.7 Operações com a empresa Off Limits
Ainda conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03, o contribuinte vinculou o
crédito bancário relativo à TED de R$ 4.900,00 recebida em 20/04/2004 no Banco
Safra à operação efetuada com a empresa Off Limits, porém sem especificá-la e sem
apresentação de qualquer documentação comprobatória. Assim, trata-se de mais um
depósito cuja origem dos recursos não restou comprovada, apesar da intimação para
tanto.
5.8. Recebimento de 'pro labore'
Os créditos bancários a seguir relacionados foram alegadamente vinculados
contribuinte a recebimentos de 'pro labore' de sua empresa:
Tabela 6: Créditos bancários alegadamente vinculados a recebimento de 'pro labore':
BANCO
CONTA
DATA
HISTÓRICO
DOC
VALOR
SAFRA
0303113301
07/01/04 DEPÓSITO – DP [...]
0210100000
600,00
SAFRA
0000113301
05/02/04 DEPÓSITO – DP [...]
021028000
500,00
SAFRA
0000113301
08/03/04 DEPÓSITO – DP [...]
0210100000
500,00
UNIBANCO
2601976
07/04/04 DEPÓSITO – DIN [...]
3878648
100,00
BRADESCO
0000000513
05/05/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000340100
550,00
BRADESCO
0000175283
07/06/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000229100
550,00
SAFRA
0000113301
06/07/04 DEPÓSITO – DP [...]
0210640000
500,00
BRADESCO
0000175283
04/08/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000717100
600,00
BRADESCO
0000175283
05/10/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000219101
550,00
BRADESCO
0000175283
08/11/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000282100
550,00
BRADESCO
0000175283
06/12/04 DEPÓSITO – DIN [...]
0000820101
1.020,00
BRADESCO
0000175283
07/01/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000754101
500,00
UNIBANCO
2601976
10/02/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0264748
300,00
BRADESCO
0000175283
03/03/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000651101
550,00
BRADESCO
0000175283
06/04/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000244101
550,00
BRADESCO
0000175283
03/06/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000852100
600,00
BRADESCO
0000175283
06/07/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000612100
600,00
BRADESCO
0000175283
11/08/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000094100
600,00
BRADESCO
0000175283
05/09/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000456101
700,00
BRADESCO
0000175283
05/10/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000772100
602,00
BRADESCO
0000175283
07/11/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000546100
600,00
BRADESCO
0000175283
05/12/05 DEPÓSITO – DIN [...]
0000115100
1.150,00
Como forma de comprovar as suas alegações, o contribuinte anexou a sua resposta os
seguintes documentos (Anexo III da resposta apresentada ao Termo de Intimação
Fiscal 03 -DOC 25):
- Cópias de suas declarações de ajuste anual dos anos-calendário 2004 e 2005;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

- Cópias dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte do ano-calendário 2005.
Tais documentos são insuficientes para comprovar a origem dos recursos depositados,
já que se referem a valores totalizados anualmente.
Assim, a fim de comprovar estas ocorrências e outras adiante relatadas (vinculadas a
alegado mútuo existente entre o contribuinte e sua empresa), esta fiscalização realizou
intimações a Ponto Alto Modas, que serão oportunamente pormenorizadas.
Assim, foram obtidas listagens do 'Caixa' da empresa (DOCs 30 e 31), que, apesar de
suas deficiências adiante relatadas, permitiu confrontar os depósitos bancários
relacionados na tabela 06 anterior com os lançamentos contábeis efetuados. Assim, a
tabela a seguir relaciona todos os pagamentos a titulo de 'pro labore' escriturados no
'Caixa' da empresa.
Tabela 7: Lançamentos contábeis efetuados no 'Caixa' de Ponto Alto Modas relativos a
pagamentos de 'pro labore':
DATA
HISTÓRICO
SAÍDAS
05/01/2004
Pago PRO-LABORE 12/2003
1.916.45
05/02/2004
Pago PRO-LABORE 01/2004
1.916,45
05/03/2004
Pago PRO-LABORE 02/2004
1.916.45
05/04/2004
Pago PRO-LABORE 03/2004
1.916,45
05/05/2004
Pago PRO-LABORE 04/2004
1.916.45
07/06/2004
Pago PRO-LABORE 05/2004
1.916,45
05/07/2004
Pago PRO-LABORE 06/2004
1.916.45
05/08/2004
Pago PRO-LABORE 07/2004
1.916,45
05/09/2004
Pago PRO-LABORE 08/2004
1.931,45
05/10/2004
Pago PRO-LABORE 09/2004
1.931,45
05/11/2004
Pago PRO-LABORE 10/2004
1.931,45
06/12/2004
Pago PRO-LABORE 11/2004
1.931,45
Total pago no ano de 2004
23.057,40
05/01/2005
Pago PRO-LABORE 12/2004
1.931,45
05/02/2005
Pago PRO-LABORE 01/2005
1.932,35
05/03/2005
Pago PRO-LABORE 02/2005
1.932,35
05/04/2005
Pago PRO-LABORE 03/2005
1.932,35
05/05/2005
Pago PRO-LABORE 04/2005
1.932,35
05/06/2005
Pago PRO-LABORE 05/2005
1.932,35
05/07/2005
Pago PRO-LABORE 06/2005
1.932,35
08/08/2005
Pago PRO-LABORE 07/2005
1.932,35
05/09/2005
Pago PRO-LABORE 08/2005
1.932,35
05/10/2005
Pago PRO-LABORE 09/2005
1.167,35
05/11/2005
Pago PRO-LABORE 10/2005
1.932,35
05/12/2005
Pago PRO-LABORE 11/2005
1.932,35
Total pago no ano de 2005
22.422,30
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

De pronto, já se identifica incoerência entre as datas dos depósitos bancários
alegadamente vinculados a recebimentos de 'pro labore' e as datas dos lançamentos
contábeis efetuados. Já para a análise de valores, é necessário considerar que os
lançamentos no 'Caixa' compreendem o pagamento de dois administradores da
empresa, que conforme Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte apresentados pela empresa em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 05 (DOCs 28 e 29), receberam os seguintes valores nos anos fiscalizados:
Quadro 01: Valores de rendimentos pagos durante o ano de 2004 aos sócios da
empresa Ponto Alto Modas Ltda.

Quadro 02: Valores de rendimentos pagos durante o ano de 2005 aos sócios da
empresa Ponto Alto Modas Ltda.

O segundo quadro acima permite concluir com precisão que os valores contabilizados
a título de pagamento de 'pro labore' nos meses de fevereiro a dezembro de 2005 (à
exceção do pagamento consignado em 05/10/2005) tiveram a seguinte composição:
- Valor total de cada pagamento contabilizado: R$ 1.932,25, sendo R$ 623,00
destinados ao contribuinte fiscalizado e o restante à sócia Liliana Cicatto (R$
1.309,35).
Conforme se verifica na tabela 06 anterior, não há, dentre os depósitos bancários
alegadamente vinculados a recebimento de 'pro labore', nenhum neste período cujo
valor seja coincidente com os apurados a partir do 'Caixa' da empresa e documentos
disponibilizados. Assim, não há como se considerar justificados os depósitos bancários
listados na tabela 06, pela insuficiência dos documentos comprobatórios apresentados
pelo contribuinte, e pelas inconsistências com os livros e documentos apresentados pela
empresa que teria efetuado os pagamentos.
5.9. Operações de mútuo com a empresa Ponto Alto Modas
A maior parte dos créditos bancários questionados no Termo de Intimação Fiscal 03 foi
vinculado na resposta do contribuinte com operações realizadas com sua empresa
Ponto Alto Modas, porém sem qualquer esclarecimento sobre quais seriam as
operações que teriam gerado a movimentação bancária, e tampouco sendo apresentado
qualquer documento comprobatório.
O único elemento apresentado refere-se à planilha relacionando as operações
financeiras entre o contribuinte e a empresa (anexo VI da resposta apresentada -DOC
25), onde os créditos bancários são classificados como 'Entradas de recurso'. Nessa
planilha, diversos outros lançamentos bancários ocorridos a débito das contas de
titularidade do contribuinte são listados como 'Saída de recurso", havendo ainda o
cálculo do saldo entre as partes. Assim, apesar de não estar expresso claramente na
resposta apresentada, parece tratar-se de espécie de mútuo.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Tais constatações foram comunicadas ao contribuinte através do Termo de Intimação
Fiscal 04, que, pelo seu segundo quesito, solicitou toda e qualquer documentação
comprobatória das operações comerciais ou financeiras mantidas entre o contribuinte
e sua empresa Ponto Alto Modas.
Em sua resposta (DOC 27), o contribuinte fiscalizado afirmou "que se trata de
empréstimo entre pessoa natural (sócio) e jurídica (empresa). As operações estão
registradas nas declarações de ajustes anuais e livro caixa, já apresentados à
fiscalização".
Ocorre que a tentativa do contribuinte de legitimar o trânsito financeiro espelhado no
Anexo VI (Operações entre Paulo Cicatto e Ponto Alto Modas) com o teor de suas
declarações de ajuste anual é ineficaz, ou melhor, acaba por ser contraproducente.
Vejamos:
Conforme teor de suas declarações de ajuste anual dos anos-calendário 2004 e 2005, o
contribuinte relaciona o seguinte direito:
Empréstimo concedido a Ponto Alto Modas Ltda em 1995 e 1996 em nome de Paulo
Cicatto e Liliana Cicatto:
Situação em 31/12/2003: R$ 295.102,33
Situação em 31/12/2005: R$ 295.102,33
Situação em 31/12/2005: R$ 295.102,33
Assim, conforme tais declarações, o saldo do alegado empréstimo permaneceu
constante durante os anos de 2004 e 2005, o que implica afirmar que não houve
quitações ou novas concessões no período, ou, se existiram, acabaram se anulando pela
coincidência de valores. Já o Anexo VI apresentado parte do saldo consignado na
declaração de ajuste anual (R$ 295.102,33) e lista diversas movimentações no decorrer
de todo o período, registrando os seguintes saldos ao final de cada ano:
Saldo em 31/12/2004: R$ 224.535,88;
Saldo em 31/12/2005: R$ 210.426,32.
Tais contradições entre as declarações de ajuste anual e o Anexo VI apresentados pelo
contribuinte apontam para a falta de veracidade, ao menos, de um dos elementos
confrontados.
Ainda em relação a este assunto, o contribuinte afirmou que os Livros Caixa da
empresa contemplariam toda a movimentação financeira vinculada ao mútuo.
Passemos então, à análise de tais livros e das circunstâncias em que foram fornecidos a
esta fiscalização.
5.9.1. Das intimações à empresa Ponto Alto Modas
É de se destacar que a empresa em tela é administrada pelo próprio contribuinte,
conforme informações das DIPJ entregues (DOCs 41 e 42).
Através do Termo de Intimação Fiscal 01 (DOC 17), a empresa foi intimada a
relacionar todos os pagamentos efetuados ao contribuinte fiscalizado, apresentar a
respectiva documentação comprobatória, e, ainda, fornecer a sua escrituração relativa
aos anos de 2004 e 2005. Citada intimação foi cientificada à empresa por via postal em
19/11/2008.
Em sua resposta (DOC 18), a empresa afirmou que foi diretamente atingida pela
enchente ocorrida no município de Blumenau, especificamente nos dias 22 e 23 de
novembro de 2008, portanto no curso da presente ação fiscal, o que a impediu de
localizar os elementos solicitados e atender, naquele momento, os quesitos do Termo de
Intimação Fiscal 01.
Afirma ainda, textualmente que, "para demonstrar que está de boa-fé, a intimada junta
alguns documentos que estavam de posse do fiscalizado (Paulo Cicatto), relativos a pro
labore e salários pagos". Os documentos apresentados (DOC 19) referem-se a 'Relação
dos Salários de Contribuição' e 'Impressão do Movimento Mensal Conta: 477 - PRO
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

LABORE', impressões estas relativas aos anos de 2004 e 2005. Como se detalhará
oportunamente, tais impressões acabam por ter efeito contrário nas alegadas
pretensões da empresa, pois, ao invés de demonstrar, trazem indícios que acabam por
macular a sua alegada boa-fé.
Como a resposta da empresa não foi definitiva quanto à impossibilidade de
atendimento ao que lhe fora requerido, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 05
(DOC 28), basicamente reprisando os mesmos quesitos anteriormente efetuados. Assim,
através dos Termos de Intimação Fiscal 01 e 05, a empresa Ponto Alto Modas foi
intimada a apresentar seus livros comerciais, através dos seguintes quesitos:
Quesito 03
Apresentar seus Livros Razão e Diário, relativos aos anos-calendário 2004 e 2005;
Quesito 04
Caso a empresa não tenha efetuado a escrituração dos livros citados no quesito anterior,
deverá declarar tal fato por escrito. Nesta hipótese, deverá apresentar, no mesmo prazo,
Livro Caixa relativo ao ano citado, contendo toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 05, a empresa trouxe novas argumentações
relativas à enchente ocorrida neste município em novembro de 2008, desta vez
instruída com documentos dando notícia da extensão dos danos sofridos e da
destruição de diversos elementos fiscais e contábeis em seu estabelecimento (DOCs 29
e 32).
Ainda em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 05 a empresa apresentou 'Livro
Caixa' reconstituído, dos anos de 2004 e 2005, na forma de listagem, e, apesar do teor
expresso do 4° quesito da intimação, não esclareceu se originalmente havia escriturado
seus livros Diário e Razão. De toda forma, os elementos acostados pela contribuinte
permitem concluir que foi efetuada a escrituração dos livros comerciais solicitados,
especialmente pelo fato dos documentos apresentados citarem, expressamente, o
extravio dos Livros Diário e Razão dos anos de 1998 a 2007.
Como determinadas características da listagem do 'Caixa' apresentado denunciam que
a empresa possui, ao menos em meio magnético, informações suficientes para
reimpressão de seus livros contábeis, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal 08 (DOC
37), com os seguintes quesitos:
01. Apresentar listagens representativas de seus Livros Razão e Diário, relativos aos
anos-calendário 2004 e 2005. Tais listagens devem ter a formatação própria de tais
livros, e as assinaturas do sócio responsável e contador em seus termos de abertura e
encerramento, não sendo necessário o seu registro;
02. Apresentar balancetes de verificação elaborados ao final de 2004 e 2005.
Apesar do contexto do Termo de Intimação Fiscal 08 trazer as considerações sobre as
quais se apoiou a conclusão desta auditoria, de que a empresa teria recursos hábeis
para reimprimir os elementos solicitados, a empresa se furtou a apresentá-los, sob as
seguintes alegações (DOC 38):
"... o Livro Caixa foi reconstituído com base em informações arquivadas e não
destruídas com a enchente. A reconstituição do livro caixa foi possível, vez que
mensalmente era impresso uma via da "conta caixa" e enviada aos sócios da empresa
para conferência.
Tanto isso é verdade, que na relação de documentos destruídos pela enchente,
identificados no Boletim de Ocorrência, não consta a perda do Livro Caixa.
Portanto, nesse caso, a confecção do livro caixa após a enchente não permite concluir
que a fiscalizada dispõe de elementos suficientes para reconstituir os livros diário e
razão.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Assim como os livros diário e razão, também não é possível apresentar os balancetes,
porque destruídos na enchente, conforme apontado no Boletim de Ocorrência."
Vejamos, então, no que se baseia a convicção esposada por esta auditoria, de que a
empresa detém, ao menos em meio magnético, informações suficientes para a
reimpressão de seus livros Diário e Razão.
Primeiramente, vamos à prática comum deste naipe de empresas. Trata-se de
estabelecimento comercial varejista, especificamente loja de confecções, localizada no
centro desta cidade de Blumenau. Em regra, tais estabelecimentos não possuem porte
suficiente para manutenção de contabilidade própria, preferindo terceirizar tais
serviços para empresas especializadas.
As empresas contratadas, escritórios contábeis, possuem pessoal habilitado, espaço
físico, equipamentos e recursos de informática para a prática de suas atividades.
Normalmente arquivam os livros e documentos da escrituração de seus clientes, ou, ao
menos, mantém cópias de segurança de seus registros digitais, com todas as rotinas
necessárias para manutenção de sua integridade.
Feitas tais considerações de cunho geral, passemos à análise do caso específico.
Conforme as declarações apresentadas pela empresa relativas ao anos-calendário
2004 e 2005 (DOCs 41 e 42), temos na ficha 03 de ambas que o responsável por seu
preenchimento é o contador Ralf Sebold, com telefone de contato 326.9797 e correio
eletrônico contatenas@terra.com.br.
Por sua vez, as listagens apresentadas do Caixa contêm a assinatura da contadora
Jeniffer Susan Sebold, enquanto as 'Impressões do Movimento Mensal Conta: 477 -
PRO-LABORE' apresentadas juntamente com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal
01 contém a assinatura do contador Adalberto Muller. Todos contadores citados têm ou
tiveram vínculo com a empresa Contabilidade Atenas Ltda, conforme consulta ao
cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil (DOC 43).
Assim, tais informações já denotam claramente que a empresa Ponto Alto contratou os
serviços contábeis de Contabilidade Atenas. Mas é possível, ainda, detectar a extensão
de tais serviços.
Para tanto, basta a análise acurada das características de alguns dos documentos
apresentados. Como visto, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, a empresa
disponibilizou alguns documentos para "demonstrar que está de boa-fé", dentre eles
duas folhas impressas das quais se transcreve o teor das duas linhas iniciais de seu
título:
"Empresa:138 - PONTO ALTO MODAS LTDA EPP
Impressão do Movimento Mensal conta: 477 - PRO-LABORE"
Além de seu título, cumpre aqui transcrever o teor do rodapé dos relatório
apresentados:
"CONTABILIDADE ATENAS LTDA SCI - Visual SucessoR 23/11/2008 - (hora de
impressão)"
Ambas as folhas contém assinatura original, sobre carimbo, do já citado contador
Adalberto Müller. Assim, não há dúvidas de que se trata de documento produzido pelo
escritório de nome Contabilidade Atenas, a partir de sistema de software específico, de
nome 'SCI-Visual SucessoR'.
Conforme busca na internet, trata-se de sistema desenvolvido pela empresa Santa
Catarina Informática Ltda, que tem foco voltado para as empresas e profissionais de
contabilidade. Especificamente quanto ao sistema de informática Visual SucessoR, tem
as seguintes características, conforme informações extraídas do sítio eletrônico da
empresa:

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Sistema de Contabilidade
O Visual SucessoR é mais do que um sistema de contabilidade. Possui recursos inéditos
e poderosos dentro de uma forma de trabalho fácil de entender, que atende empresas,
instituições e escritórios de contabilidade de qualquer porte.
Emite todos os relatórios oficiais (Diários, Razões, Balancetes, DRE, Balanços,
Comparativos, Análises),...
Vantagens:
• Multi empresa, limite de 10.000 empresas...
Conforme o cabeçalho do documento, verifica-se que o aplicativo em questão foi
utilizado pela Contabilidade Atenas para diversos de seus clientes, já que a primeira
linha do título indica justamente que a Ponto Alto Modas recebeu o n° 138 no cadastro
deste sistema.
Especificamente quanto ao teor das impressões apresentadas, trata-se do movimento
mensal nos anos de 2004 e 2005 de uma conta específica da contabilidade da empresa
Ponto Alto Modas Ltda, de nome "477 - PROLABORE", impresso na data de
23/11/2008, portanto após a ciência do Termo de Intimação Fiscal 01, e, mais
importante, no segundo dia da enchente ocorrida em Blumenau.
Tal constatação é muito relevante, pois demonstra que a empresa Contabilidade Atenas
possuía registros magnéticos perfeitamente operacionais em 23/11/2008, com os dados
contábeis da empresa Ponto Alto Modas relativos aos anos de 2004 e 2005, que
permitiram a impressão do movimento da conta contábil de interesse da empresa.
Assim, a enchente ocorrida não pode ser pretexto para a alegada impossibilidade de
reimpressão dos livros contábeis da empresa.
Análise semelhante deve ser efetuada nas listagens reconstituídas do 'Caixa'
apresentadas pela empresa. Nestas também consta no rodapé de todas as folhas a
inscrição "SCI -Visual Sucessor", mostrando tratar-se de listagem extraída do mesmo
sistema informatizado de contabilidade, representando, em síntese, o razão da conta
contábil 'Caixa' (cuja codificação e nome no sistema é '43 - CX -1.1.01.001 - Caixa').
Conforme resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal 08, vimos que a empresa
alegou que a "reconstituição do livro caixa foi possível, vez que mensalmente era
impresso uma via da "conta caixa" e enviada aos sócios da empresa para conferência".
Ora, se tanto fosse verdade, bastaria que a contribuinte apresentasse tais vias enviadas
aos sócios, que supostamente teriam dado suporte para a reconstituição da escrita. Ao
invés disto, a empresa teria preferido, a partir destas vias impressas, digitar as
informações e imprimir novo "Livro Caixa" para entrega a esta auditoria, o que é
pouco razoável. Deve-se destacar que a listagem do Caixa apresentada é contínua,
para todo o ano, e sem quebra de página na mudança de meses, comprovando que não
se trata das supostas vias fornecidas aos sócios.
Mas vamos adiante. As listagens apresentadas não são simplórias, como bastaria a um
Livro Caixa, que necessitaria conter apenas, para cada lançamento, data, histórico e
valor, além do saldo da conta. Ao contrário, a listagem é bem elaborada e contém, para
todos os lançamentos efetuados, informações relativas à sua chave e respectiva conta
contábil de contrapartida. Ora, tais informações só são sensatas para a confecção de
uma contabilidade completa, e não para a mera escrituração de livro Caixa. Assim, se
de fato as listagens do 'Caixa' foram recuperadas de material impresso, não faz
qualquer sentido a existência de informações relativas à chave e contrapartida de cada
lançamento efetuado.
Na verdade, a insistência desta auditoria em obter os livros comerciais da contribuinte
se origina da análise de outras características das listagens do "Caixa" apresentadas,
mais precisamente do conteúdo de seus lançamentos. Ocorre que há fortes evidências
de que o teor do "livro Caixa" apresentado possa ter sido editado, com a inclusão dos
lançamentos contábeis referentes ao alegado mútuo existente entre a empresa e seu
sócio sob fiscalização. Assim, a obtenção da contabilidade completa permitiria a
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

análise dos lançamentos efetuados nas demais contas contábeis, especialmente as
representativas de bancos, clientes e fornecedores da empresa, e o estudo das
respectivas contrapartidas, para poder situar claramente o alegado mútuo dentro das
operações comerciais e financeiras da empresa.
Vejamos então as características dos lançamentos consignados no 'Caixa' apresentado.
Além dos lançamentos inerentes aos pagamentos e recebimentos usuais de uma
empresa comercial, as listagens do 'Caixa' apresentadas possuem lançamentos que
contemplam todo o fluxo financeiro relacionado no Anexo VI da resposta apresentada
ao Termo de Intimação Fiscal 03, que, não custa repetir, representam, na ótica do
contribuinte, as operações de mútuo que manteve com sua empresa Ponto Alto Modas.
Assim, os créditos bancários nas contas do contribuinte indicados no Anexo VI
representam saídas de recursos do caixa da empresa, ao mesmo tempo em que diversos
cheques emitidos pela pessoa física seriam alegadamente destinados à empresa,
contabilizados como ingressos, portanto, no 'Caixa' da pessoa jurídica.
Inicialmente, há que se observar que, em vários períodos, o 'Caixa' da empresa
apresenta saldo negativo, o que não é possível.
Como se sabe, a conta 'Caixa' se presta unicamente para o registro das
disponibilidades financeiras físicas, ou seja 'em mãos' (no caixa da empresa). Assim,
reflete especialmente a disponibilidade em moeda corrente, e, dependendo do critério
adotado, outros papéis de valor financeiro em trânsito pelo caixa da entidade, tais
como cheques. Assim, sempre deve ter saldo positivo. No caso em questão, o critério
adotado é de que os lançamentos referentes a entradas a entradas de recursos são
considerados créditos, e as saídas, débitos. Assim, quando o saldo é positivo, ele é
credor na listagem do 'Caixa' apresentada pela empresa (indicado pela letra C após a
indicação do saldo).
Analisando a listagem em questão, relativa ao ano de 2004, vemos que seu saldo passa
a ser negativo ao final de determinados dias, especificamente a partir de 05/02/2004
(saldo de R$ 10.204,97 D), permanecendo negativo até o dia 27/02/2004. Também em
março há ocorrências de saldo negativo, no período que vai do dia 05 ao 24. Ainda
mais uma vez, a partir do dia 14/07/2004 o saldo se torna negativo, assim
permanecendo por praticamente todo o restante do ano, que se encerrou com saldo
negativo de R$ 15.102,03. Neste ano, o maior saldo negativo foi registrado ao final do
dia 17/11/2004 (R$ 52.537,22 D).
Já no ano de 2005 a conta 'Caixa' apresenta saldo negativo até o dia 04/01/2005 (R$
116.992,33 D), e novamente após o dia 26/12, encerrando o ano com saldo negativo de
R$ 17.870,78.
A ocorrência de saldo negativo no 'Caixa' indica grave deficiência na contabilidade,
pois como já visto, trata-se de ocorrência impossível de ocorrer no mundo real. Tanto é
assim que tal hipótese é caracterizada como presunção legal de omissão de receitas,
especificamente conforme inciso I do artigo 281 do RIR/99. Assim, tais ocorrências são
prontamente verificadas pelos profissionais de contabilidade, que procuram identificar
eventuais lançamentos errados ou omitidos, para que saldo registrado na contabilidade
seja perfeitamente conciliável com o saldo do caixa efetivo da empresa.
Logo, a existência destes saldos negativos prejudica a credibilidade de todos o teor do
'Caixa' apresentado, demonstrando que as saídas ali consignadas não tinham, em
parte, suporte nos recursos escriturados. Ou seja, a indicação de saldo negativo de
caixa implica nas seguintes considerações: houve omissão de registro de recursos
auferidos pela empresa (por isso a presunção legal de omissão de receitas), e/ou
algumas das saídas escrituradas não foram, de fato, suportadas pelo 'Caixa' da
empresa. Esta segunda hipótese é uma das justificativas para a postura desta auditoria,
de não considerar esta escrituração suficiente para comprovar o alegado mútuo.
Outro enfoque que pode ser dado à questão do suposto mútuo seria a alegação de que o
que ocorreu foi simplesmente a utilização, pela empresa, das contas bancárias de seu
sócio, o que não é prática rara nas empresas de menor porte. Ocorre que a empresa
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

apresentou movimentação bancária em nome próprio nos anos aqui fiscalizados, em
valores expressivos e em varias instituições financeiras (7 em 2004 e 5 no ano de
2005), o que afasta por completo tal hipótese.
E, apesar da extensa movimentação bancária da empresa, nenhum dos depósitos
alegadamente efetuados por ela nas contas da pessoa física fiscalizada foi
comprovadamente realizado com cheques de emissão da mutuária. Veja que se trata de
prova de facílima produção, já que, se de fato assim tivesse ocorrido, a mera
apresentação dos extratos bancários da empresa já evidenciariam tal hipótese, que
seria definitivamente comprovada pela apresentação de cópias dos cheques utilizados
após a sua compensação. E, conforme visto, regularmente intimada a comprovar tais
pagamentos (Termos de Intimação Fiscal 01 e 05), a empresa preferiu se escudar na
ocorrência da enchente, ao invés de buscar segunda via dos documentos bancários
junto às instituições na qual é cliente.
Apenas em 4 ocorrências há prova inconteste de que os recursos depositados na conta
bancária do contribuinte são oriundos da empresa Ponto Alto Modas. Nestas, o próprio
histórico bancário indica que foram efetuadas transferências eletrônicas disponíveis
(TED), originárias de contas correntes de titularidade da empresa, conforme ilustra a
tabela seguinte.
Tabela 8: Transferências bancárias creditadas em contas de titularidade do
contribuinte, oriundas da empresa Ponto Alto

Mesmo nestes casos, restaria ainda provar a motivação de tais transferências para se
considerar comprovada a origem de tais recursos, já que o alegado mútuo carece de
documentação comprobatória hábil, uma vez que o 'Caixa' apresentado possui
deficiências graves que o incapacita para tanto. E, neste caso, não cabe a mesma
alegação de que não é usual documentar formalmente este tipo de operação, argumento
razoavelmente válido para transações familiares de menor monta, mas não para
operações financeiras de uma empresa, que deve prestar contas a seus sócios e aos
entes públicos fiscalizadores.
Além disso, a própria coerência e necessidade da alegada operação de mútuo são
discutíveis, conforme demonstra a análise a seguir relatada, sobre as características do
alegado mútuo entre as partes.
Se forem consideradas fidedignas as operações de mútuo indicadas no Anexo VI
apresentado pelo contribuinte e refletidas no 'Caixa' apresentado pela empresa, temos
um intenso fluxo financeiro entre as partes, num mesmo período, nos dois sentidos. Ou
seja, ocorrem praticamente simultaneamente concessões pela mutuante e quitações
pela mutuária, sem qualquer coerência prática ou operacional. Para ilustração,
vejamos os lançamentos relativos ao mútuo registrados numa única semana, extraídos
do Anexo VI (Operações entre Paulo Cicatto e Ponto Alto Modas) apresentado pelo
contribuinte.
Tabela 9: Operações de mútuo entre o contribuinte e sua empresa, no período de 12 a
16/04/2004:
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Pela tabela, os depósitos ocorridos na conta de titularidade do contribuinte diminuem o
saldo do mútuo, enquanto os cheques emitidos geram efeito inverso. Assim, é de se
notar que, ao mesmo tempo em que cheques do contribuinte eram destinados ao mútuo
mantido com a empresa, depósitos ocorridos em suas contas, também em cheques, são
justificados, pelo menos na sua versão, como efetuados com recursos provenientes da
empresa, para quitação do mútuo. Ora, tal situação não é razoável, ainda mais quando
a empresa dispõe de movimentação bancária própria.
A tabela acima ainda permite uma outra análise. No período de apenas uma semana
foram compensados 13 cheques de emissão da pessoa física, de variados valores,
alegadamente destinados ao mútuo mantido com sua empresa. Ora, se tais valores
foram efetivamente destinados à empresa, e depositados em suas contas bancárias, por
exemplo, muito mais razoável seria a emissão de apenas um cheque, ou, no máximo, um
cheque por dia. Como não é o que ocorreu, restaria a hipótese de tais cheques terem
sido repassados pela empresa para terceiros, especialmente seus fornecedores. Em
vista de tal possibilidade, esta auditoria analisou cuidadosamente todos os lançamentos
efetuados no 'Caixa' da empresa apresentado, para identificar a eventual
contabilização da destinação de tais valores. Estranhamente, não se encontrou um
único lançamento que pudesse representar pagamento efetuado com os cheques
emitidos pelo Sr. Paulo Cicatto, listados na tabela 09 acima.
Melhor detalhando. Todos os cheques de emissão do fiscalizado relacionados na tabela
acima foram compensados no banco, ou seja, participaram do sistema de compensação
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

bancária, não se prestando, portanto, para saques. Assim, não podem justificar
ingressos de numerários em espécie (dinheiro vivo) no 'Caixa' da empresa. Tal
observação não se restringe ao período retratado na tabela acima, mas no decorrer de
todo o período fiscalizado, já que, conforme o Anexo VI apresentado, via de regra as
concessões de mútuo pela pessoa física fiscalizada a sua empresa ocorriam pela
emissão de cheques que foram compensados no sistema bancário.
Assim, se efetivamente tais cheques transitaram pelo financeiro da empresa, conforme
registra a contabilização na listagem do 'Caixa' apresentada, ato contínuo deveria
estar registrada a efetiva destinação destes, como, por exemplo, o depósito em contas
bancárias de titularidade da empresa, ou ainda o pagamento de obrigações frente a
seus fornecedores. Porém, conforme já se relatou, não foi localizado qualquer
lançamento no 'Caixa' da empresa que pudesse representar a saída dos valores
relativos a tais cheques. Assim, tal análise evidencia que os cheques emitidos pelo Sr.
Paulo Cicatto não se destinaram, conforme alegado, à sua empresa Ponto Alto Modas,
ao menos de acordo com as constatações inferidas a partir de seu 'Caixa' formal.
Ora, não sendo possível comprovar a concessão de empréstimo pela pessoa física, fica
invalidada a sua alegada quitação, pois não há como quitar um empréstimo que não
ocorreu. Assim, mesmo que os depósitos bancários fossem comprovadamente
originários da empresa Ponto Alto Modas (comprovação esta que não está presente
neste procedimento), restaria identificar a real motivação de tais operações.
Resumindo, temos as seguintes constatações contrárias à pretensão do contribuinte, de
ver comprovada as origens dos depósitos alegadamente vinculados ao mútuo mantido
com sua empresa:
- Divergência entre os saldos consignados no demonstrativo do mútuo (anexo VI da
resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03) e o teor das declarações de ajuste
anual apresentadas;
- Falta de documentação comprobatória da existência do mútuo;
- Listagens do 'Caixa' da empresa Ponto Alto com registro de saldo negativo,
portanto sem recursos para viabilizar parte dos pagamentos de mútuo ali
contabilizados;
- Não comprovação de que os recursos depositados nas contas do contribuinte são
originários da empresa Ponto Alto (à exceção das 4 ocorrências listadas na tabela
08);
- Falta de coerência, inclusive no aspecto operacional, das operações financeiras
vinculadas ao mútuo, pela existência de várias concessões e quitações
simultâneas;
- Não comprovação de que os cheques de emissão do contribuinte tenham se
destinado à empresa, apesar de alegadamente se referirem a concessões de mútuo.
Logo, em virtude de todas as características e deficiências aqui relatadas, não há como
se considerar comprovadas as origens dos recursos depositados em contas bancárias
do contribuinte fiscalizado alegadamente provenientes de mútuo mantido com a
empresa Ponto Alto Modas Ltda.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 728 a 742, instruída com os
documentos de fls. 743 a 751.
Aduz que a parcela da exigência que recai sobre fatos acontecidos anteriormente a
abril de 2004 já havia sido alcança pela decadência no mês em que teve ciência da
presente autuação (abril de 2009).
Alega que, no presente caso, a autoridade lançadora utilizou-se, para apuração e
constituição do crédito tributário, de informações bancárias fornecidas por
instituições financeiras sem a necessária autorização judicial ou do próprio
contribuinte.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Diz que a quebra do sigilo de dados só pode ocorrer, de acordo com o disposto nos
incisos X e XII da Constituição Federal, por força de ordem judicial.
Ressalta que "o STF considerou o sigilo bancário como direito individual,
colocando-o na condição de cláusula pétrea e, portanto, inafastávelpor emenda
constitucional ou qualquer outro dispositivo, como é o caso da LC 105/2001, Lei
10.174/2001, Decreto 3.724/2001 e recente IN802/2007".
Após citar diversos doutrinadores, afirma que "a manutenção de normas que
possibilitem a quebra do sigilo bancário de forma administrativa pelo Fisco
equivale ao afastamento de uma cláusula pétred".
Assevera que o STF "vem concedendo efeito suspensivo aos recursos onde se
discute a constitucionalidade da quebra de sigilo bancário pela autoridade
administrativa sem prévia decisão judicial que a autorize".
Sustenta que o auto de infração deve ser cancelado porquanto se baseia em
informações sobre movimentação financeira obtidas sem a devida ordem judicial.
Aduz que a autoridade fiscal não poderia ter utilizado dados da CPMF para instaurar
o procedimento fiscal a que foi submetido, visto que, devido a extinção da
contribuição, também foi sepultada a obrigação acessória prevista no artigo 11, §2°,
da Lei n° 9.311/1996.
Assevera que não é admissível e nem razoável que autoridade fiscal requeira
informações aos bancos, com base num fundamento que não se evidencia no curso
do procedimento fiscal e, mesmo assim, utilize esses dados para efetuar a
constituição de crédito tributário.
Diz que no presente caso, houve evidente desvio de finalidade, pois a suspeita que
fundamentou a emissão de RMF's ("presença de indício de que o titular de direito é
interposta pessoa do titular de fato"), não se confirmou no curso do procedimento
fiscal.
Afirma que embora tenha ocorrido, durante o curso da ação fiscal, intimação para
que apresentasse esclarecimentos quanto à conta 329-8, mantida junto à
CONCREDI, e intimação do Sr. Eduardo Curbani, para prestar esclarecimentos
sobre aquisição de um imóvel, a autoridade fiscal, no encerramento dos seus
trabalhos, não registrou nada a respeito.
Diz que tal fato demonstra que a autoridade fiscal pautou sua análise em critério
subjetivo, de acordo com sua conveniência e interesse, em afronta à legalidade,
incorrendo em vício de procedimento.
Aduz que os depósitos de R$ 4.400,00 e R$ 8.700,00, ocorridos respectivamente em
12/03/2004 e 14/04/2005, registrados na relação de fls. 705 a 712, se referem a
quitação de empréstimos concedidos a seu filho Paulo Henrique Cicatto.
Ressalta que por ambos (Autuado e seu filho Paulo Henrique Cicatto) serem
comerciantes, com certa habitualidade realizavam operações (empréstimos e
devoluções de numerário) entre si, sem, no entanto, documentar/formalizar
individualmente cada operação.
Diz que o extrato de conta corrente reproduzido à fl. 744 comprova que o montante
de R$ 4.400,00 depositado em 12/03/2004 na conta 260197-6 do UNIBANCO saiu
de conta corrente do Sr. Paulo Henrique Cicatto.
Afirma que a cópia de cheque de fl. 746 comprova que o montante de R$ 8.700,00
depositado em 14/04/2005 na conta 260197-6 do UNIBANCO saiu de conta
corrente do Sr. Paulo Henrique Cicatto.
Frisa que o depósito de R$ 8.700,00 ocorrido em 14/04/2005 na conta 260197-6 do
UNIBANCO foi considerado como se tivesse sido realizado em dinheiro (espécie)
porque o cheque reproduzido de fl. 746 também é do UNIBANCO.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Em relação aos depósitos bancários de origem não identificada discriminados no
item 5.4. do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a
704, o Autuado reitera que se referem à venda de imóvel para Nilton da Rosa e
Palmira Gilli da Rosa, registrada no Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda reproduzido às fls. 464 a 467.
Ressalta que o fato dos depósitos de origem não identificada discriminados no item
5.4. do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704
terem ocorrido em data diferente da fixada no Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda reproduzido às fls. 464 a 467 não é suficiente
para rejeitar o esclarecimento apresentado, visto que é bastante normal a ocorrência
de impontualidade nos pagamentos de transações imobiliárias. Frisa, também, que o
fato de alegar que dois depósitos de R$ 1.000,00, realizados na mesma data em
bancos distintos, foram feitos pela mesma pessoa não pode ser considerado estranho,
já que "o devedor (adquirente do imóvel) pode ter feito dois pagamentos num
mesmo dia, em instituições bancárias diferentes, a pedido do credor, para fins de
administração financeira".
Afirma que o depósito de R$ 20.000,00, ocorrido em 14/12/2005, na conta 260197-6
do UNIBANCO, se refere à venda de veículo para a Liberte Veículos, conforme
identificação contida no próprio depósito.
Alega que a declaração de fl. 748 e a própria identificação do depósito, demonstram
que o depósito de R$ 17.133,00, ocorrido em 09/02/2005, na conta 260197-6 do
UNIBANCO, se refere a empréstimo concedido pelo Sr. Samir Abdala José, que é
médico da sua família.
Ressalta que não houve formalização de contrato, por conta da amizade de longo
tempo mantida com o Sr. Samir Abdala José.
Aduz que o fato do empréstimo não ter sido informado na sua declaração de ajuste
anual e na do Sr. Samir Abdala José não pode ser usado como justificativa para não
aceitação da ocorrência da referida transação, sob pena de se privilegiar a forma em
detrimento do conteúdo do ato jurídico.
Assevera que o depósito de R$ 4.900,00, ocorrido em 20/04/2004, na conta
0000113301 do Banco Safra, se refere a empréstimo concedido pela empresa OFF
LIMITS.
Diz que o empréstimo foi efetuado sem a formalização de contrato por escrito
porque o seu filho, Paulo Henrique Cicatto, é sócio administrador da empresa OFF
LIMITS.
Em relação aos depósitos bancários de origem não identificada discriminados no
item 5.8. do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a
704, o Autuado reitera que se referem a recebimento de "pro labore" pago pela
empresa Ponto Alto Modas.
Sustenta que o fato de não haver coincidência exata entre datas e valores dos
depósitos bancários discriminados no item 5.8. do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704 e dos registros de pagamento de "pro
labore" contidos no Livro Caixa da empresa Ponto Alto Modas, não afasta a
presunção em favor do contribuinte de que os referidos depósitos decorrem do
pagamento de "pro-labore", "especialmente porque estão devidamente declarados
(Livro Caixa e DIRPF) " .
Diz que competia à autoridade fiscal provar que os créditos não correspondem ao
pagamento do "pro-labore".
Ressalta que, além de não estar obrigado a depositar valor recebido a título de "pro-
labore" no mesmo dia do recebimento, também não tem a obrigação de depositar a
exata quantia recebida.
Frisa que as datas e valores dos depósitos bancários discriminados no item 5.8. do
Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704 e dos
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

registros de pagamento de "pro labore" contidos no Livro Caixa da empresa Ponto
Alto Modas são muito próximos.
Lembra que em 2004 e 2005 ainda vigorava a CPMF, o que levava os contribuintes
a planejar a movimentação financeira para evitar a incidência repetitiva da
contribuição.
Aduz que em relação aos depósitos bancários que serviram de base para apuração de
omissão de rendimentos incumbia à autoridade fiscal "aprofundar as investigações,
apurar a verdade material, e não simplesmente desprezar a existência das
operações baseado em simples presunções, sem provar nada em contrário ".
Ressalta que para a exigência do tributo é necessário que se comprove de forma
segura a ocorrência do fato gerador do mesmo, e que, havendo dúvida sobre a
exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode
prosperar.
Ao tratar dos depósitos bancários que aduz decorrerem de operações de mútuo com
a empresa Ponto Alto Modas, relata, inicialmente, que exerce o comércio de roupas
e acessórios por meio da citada pessoa jurídica.
Diz que há muito tempo (aproximadamente 40 anos), desloca-se para São Paulo para
adquirir os produtos revendidos na sua loja.
Afirma que usualmente usa sua conta bancária particular para pagar as despesas com
hotel, combustíveis e compra de produtos.
Alega que o contrato de empréstimo (contrato rotativo de crédito) mantido entre a
pessoa natural do sócio e a pessoa jurídica tinha como finalidade fazer os
acertamientos de conta entre as partes.
Aduz que não houve formalização de contrato de mútuo porque em empresas de
pequeno porte, cujos sócios são o marido e a mulher, impera a informalidade. Ainda
assim, afirma que há provas suficientes para evidenciar a existência de operações de
mútuo entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, como DIRPF, cheques, depósitos e
Livro Caixa.
Diz que "não há que se falar em prestação de contas aos demais sócios numa
empresa familiar, onde os principais interessados eram o próprio Paulo Cicatto e
sua esposa (Liliana) ".
Ressalta que "o Livro Caixa não foi refutado pelo Fiscal, tanto que, quando
oportuno e conveniente pra justificar sua ação, dele fez uso".
Frisa que "uma vez não tendo sido desconsiderada, nos termos dos arts. 923 e 924
do RIR/99, bem como do art. 379 do Código de Processo Civil, a escrituração faz
prova a favor do contribuinte, cabendo a autoridade administrativa a prova da não
ocorrência das operações".
Alega que o fato do Livro Caixa apresentado ter deficiências deve ser relevado, já
que o mesmo foi reconstituído.
Afirma que a não coincidência entre os saldos consignados no demonstrativo de
mútuo e o teor das declarações de ajuste anual não desnatura a operação, sob pena
de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo ou negócio jurídico.
Assevera que o saldo negativo de caixa se deve ao fato de que, na reconstituição do
livro caixa, empréstimos bancários não foram contabilizados.
Sustenta que a alegação de que não ocorreu a comprovação de que recursos
depositados na sua conta são originários da empresa Ponto Alto não corresponde a
realidade, já que os depósitos R$ 10.000,00 - 14/4/05, R$ 18.000,00 - 24/5/05, R$
19.700,00 -14/7/05 e R$ 9.000,00 - 27/9/05, estão plenamente identificados, e que os
demais estão registrados no Livro Caixa.
Aduz que a existência de várias concessões e quitações simultâneas de empréstimos
justifica-se pelo fato do Autuado usar sua conta bancária particular para pagar
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

despesas da pessoa jurídica, o que gera necessidade de ajustamentos/acertamentos
frequentes de contas entre as pessoas natural e jurídica.
Alega que não é verdade que não foi comprovado que cheques de emissão do
contribuinte foram destinados à empresa, já que há várias cópias de cheques nos
autos que evidenciam pagamentos de contas efetuadas pelo autuado em favor da
Ponto Alto Modas (contas de hotel, combustível, fornecedores), inclusive com
identificação expressa em alguns cheques (fls. 110, 112, 120, 128, 130, 172, 295,
299, 301).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 776 a 809):
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR DO IRPF. SÚMULA N° 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo 6° da
Lei Complementar n° 105/2001 e nos artigos 2° a 6° do Decreto n° 3.724/2001, estão
autorizados a examinar informações relativas a contribuintes, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 848 a 866):
1. Contextualiza a autuação e o resultado do julgamento.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

2. Ressalta que os fatos geradores anteriores a abril de 2004 não poderiam ter sido
objeto de referido lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário.
3. Aduz que a “quebra do sigilo bancário” sem autorização judicial é
inconstitucional.
4. Alega nulidade da autuação, sob o pressuposto de que referido procedimento
fiscal contém vício procedimental, eis que eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade.
5. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da regularidade dos valores
declarados, eis que, conforme busca demonstrar, inexistiu a omissão de receita suscitada, nestes
termos:
a) o depósito de R$ 20.000,00 está devidamente identificado, razão por que o
simples fato da falta de documentação comprovando a transação não justifica dita autuação;
b) o disposto no art. 42, § 2o, da Lei no9.430, de 1996, somente tem aplicação na
hipótese de não identificação da fonte pagadora, motivo por que os empréstimos concedidos a
Samir Abdala José e a empresa Off Limits estão justificados;
c) os empréstimos que realizava com a empresa Ponto Alto modas estão
justificados por meio das demonstrações contábeis apresentadas.
6. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
7. Por fim, pede o cancelamento do lançamento e a produção de prova pericial
para comprovação dos cálculos.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/4/2012
(processo digital, fl. 847), e a peça recursal foi interposta em 2/5/2012 (processo digital, fl. 848),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque contém vício procedimental, ilegalidade
e inconstitucionalidade. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à sua movimentação
bancária. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Termo de Verificação e de Encerramento de
Ação Fiscal” e “Auto de Infração”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 704 a 741).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo Enunciado
no 2 de suas súmulas assim preceituou:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Igualmente levando em consideração a disposição vista no transcrito art. 60 do
PAF, no mérito, trataremos, mais especificamente da presente matéria.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Prejudicial de Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado
prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. É que, ao final do correspondente ano-calendário, o sujeito
passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Como visto, o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte ocorre
mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em lei, não
a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por conseguinte,
todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o citado ajuste
anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração posta; na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de suas súmulas, este Conselho
já pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra especial
estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, iniciando-se sua contagem na data de ocorrência do
correspondente fato gerador, que se dará em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário,
nestes termos (processo digital, fl. 797):
Diante do exposto, portanto, constata-se que não pode prosperar a alegação de
que a parcela da exigência que recai sobre fatos acontecidos anteriormente a
abril de 2004 já havia sido alcança pela decadência em abril de 2009 (mês em
que o Impugnante teve ciência da autuação), visto que, no presente caso, o
direito de lançar Imposto de Renda Pessoa Física sobre a omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada
ocorridos no ano de 2004 só iria decair cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador (31 de dezembro de 2004), ou seja, em 31 de dezembro de 2009.
O Recorrente, por sua vez, aduz que dita contagem terá seu termo inicial,
realmente, na data de ocorrência dos fatos geradores, assim considerados, os meses dos
depósitos contestados. Confira-se (processo digital, fl. 850):

[...]

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Como se vê, reportado crédito em julgamento teve por fundamento a omissão de
rendimento decorrente dos depósitos bancários no anos-base de 2004 e 2005, cuja origem não foi
comprovada pelo Recorrente. Em tal escopo, tais rendimentos serão oferecidos à tributação nos
meses em que se sucederam os respectivos créditos na conta de depósito ou de investimento,
ocorrendo o fato gerador dos supostos valores omitidos em 31 de dezembro dos
correspondentes anos-calendário. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que será tratado na sequência, e Enunciado no 38 de súmula da
jurisprudência do CARF, abaixo transcrito:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim entendido, a razão não está com o Recorrente, pois a autuação ora
contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento
se deu em 9/4/2009, anteriormente à consumação da decadência pleiteada (processo digital, fl.
743).
Isto posto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Sigilo Bancário
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ao dispor sobre o sigilo
das operações de instituições financeira, incrementou novos procedimentos acerca do sigilo
bancário, revogando o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual tratava da
transferência de informações bancárias para as autoridades fiscais em seus §§ 5o e 6o. Nesse
pressuposto, reportada Lei Complementar contextualiza a regra geral da reportada reserva,
afastando eventuais dúvidas ou interpretações inadequadas acerca das operações e instituições
financeiras a ela submetidas, consoante arts. 1o, §§ 1o e 3o, incisos III e VI; 5o, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; e
6o, § único, verbis:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Como se vê, em seu art. 1o, § 3o, inciso III, citada lei assegura que o fornecimento
de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras ou equiparadas,
referentes à CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas
operações, não constitui violação do dever de sigilo bancário. Com efeito, este Conselho já
pacificou ser cabível a utilização de tais dados relativamente a fato gerador ocorrido
anteriormente à vigência da Lei no 10.174, de 2001, consoante o Enunciado no 35 de suas
súmulas, nestes termos:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Da mesma forma, dito mandamento legal prescreve no seu art. 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 5o e 6o, entre outros. Logo, no curso do procedimento fiscal
instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações
praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o
contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário.
Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
A propósito, o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com as alterações
introduzidas pelos Decretos nos 6.104, de 30 de abril de 2007 e 8.303, de 4 de setembro de 2014,
regulamentou o art. 6o do ato legal complementar supracitado. Assim, de forma direta e
objetiva, ele tanto acautelou o sigilo das informações como estabeleceu todos os casos de
indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade fiscal. A exemplo,
confira-se os excertos dele transcritos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
[...]
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
[...]
II - deverão:
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento, nos
casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:
[...]
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Nota-se que o art. 3o enumerou, à exaustão, as hipóteses em que o conhecimento
das informações bancárias do contribuinte traduz-se indispensável ao regular andamento do
procedimento fiscal. Ademais, os arts. 4o e 5o contextualizaram o processamento da reportada
requisição e a delimitação das informações passíveis de ser franqueadas ao fisco
respectivamente. Portanto, a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) carece do prévio juízo de sua admissibilidade por parte da autoridade
competente para expedi-la.
Nessa perspectiva, o auditor-fiscal encarregado de executar o procedimento
encaminhará relatório circunstanciado à referida autoridade administrativa, demonstrando, com
precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado em pelo menos uma das hipóteses previstas no
transcrito art. 3o. Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os artigos 7o a 12, referido ato infralegal estabelece
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos adequados
para tornar efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras
do referenciado sigilo. Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a
administração tributária federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais,
respeitando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores
efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele
declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
Por conseguinte, afasta-se a premissa de que referenciada transferência de dados atinge a
privacidade do sujeito passivo, eis que essas informações não podem ser caracterizadas como de
domínio exclusivo da intimidade do seu titular. Afinal, os funcionário das respectivas
instituições financeiras a elas já têm acesso, independentemente de autorização judicial, o que
não poderia ser diferente, já que a imposição desta prévia tutela tornaria a atividade financeira
inexequível.
Com efeito, na ponderação entre direitos fundamentais aparentemente colidentes,
a garantia de sigilo das informações bancárias dos cidadãos deve considerar a supremacia do
interesse público sobre o particular, traduzida pelo combate eficaz dos ilícitos tributários. Até
porque não seria minimamente razoável pensar a Constituição como refúgio e guarida à prática
da evasão tributária, sob o pálio de um direito individual permitir agressão àquele da
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

coletividade. Nestes termos, admitir-se sigilo bancário absoluto caracterizaria a subversão da
própria concepção do direito, quando se sabe que, por vezes, entre outros, os frutos das infrações
fiscais praticadas passam pelas instituições financeiras.
Assim entendido, nessa convergência de interesses, o temperamento das situações
assentado na hermenêutica que favoreça o exercício da atividade estatal, no contorno que lhe
deu a Constituição, não representa empecilho individual, mas tão somente instrumento de
realização do próprio bem-estar social.
Por sinal, trata-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do
RE n° 601.314, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “ementa” assim
estão redigidos:
Tema 225:
a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
[...]
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1°, do CTN".
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Nos termos vistos, citada decisão (RE no 601.314) foi tomada sob regime
reservado à sistemática da repercussão geral tratada no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Conforme visto nos autos, o Sujeito Passivo não apresentou a documentação
referente às operações praticadas perante as instituições financeiras, cuja requisição foi objeto
de regular intimação por ele recebida. Por isso, foi emitida Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), exatamente como prevê a legislação que trata da matéria,
razão por que não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Do que se viu, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, desde que mediante
documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores das respectivas
operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não admite afirmações
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma individualizada -
inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que supostos créditos não
se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas “rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, relativamente aos créditos cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a investigação, a fim de atestar o
nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte, a
formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento tão somente a existência
do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe deu causa por parte do
sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos
ocorra somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida
se concretizará no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela
derivado será apurado levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos
respectivos depósitos não comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Nessa perspectiva, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de suas súmulas, este
Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto será dividida pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões, o Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
3. Arguição de vício de procedimento
A alegação de que a autoridade fiscal teria incorrido em vício de procedimento ao não
fazer referência em seu relatório a todas as intimações efetuadas e esclarecimentos
recebidos durante o procedimento fiscal, não pode prosperar, já que a autoridade fiscal
não está obrigada a fazer referência e juntar elementos que não são relevantes para a
instrução da autuação.
Dessa forma, portanto, observa-se que o fato da autoridade fiscal não ter mencionado
que intimou o Interessado para prestar esclarecimentos sobre depósitos ocorridos na
conta 329-8 do CONCREDI e que intimou o Sr. Eduardo Curbani para prestar
esclarecimentos sobre aquisição de um imóvel, não configura qualquer vício, porquanto
nenhum dos depósitos bancários discriminados na relação de fls. 705 a 712 foi feito na
conta 329-8 do CONCREDI e que a venda de imóvel ao Sr. Eduardo Curbani não foi
alegada como justificativa da origem de nenhum dos referidos depósitos bancários.
[...]
5. Depósito de R$ 4.400,00 ocorrido em 12/03/2004 e depósito de R$ 8.700,00
ocorrido em 14/04/2005
[...]
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Destarte, tais depósitos devem ser excluídos da presente autuação, visto que pelo
critério adotado pela autoridade fiscal, suas origens devem ser consideradas
comprovadas.
6. Depósitos de origem não comprovada discriminados no item 5.4. do Termo de
Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704
No que tange aos depósitos bancários de origem não identificada discriminados no item
5.4. Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704, o
Autuado reitera que se referem ao pagamento de parcelas decorrentes da venda de
imóvel para Nilton da Rosa e Palmira Gilli da Rosa, registrada no Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda reproduzido às fls. 464 a 467.
Ressalta que o fato dos depósitos de origem não identificada discriminados no item 5.4.
do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704 terem
ocorrido em data diferente da fixada no Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda reproduzido às fls. 464 a 467 não é suficiente para rejeitar o
esclarecimento apresentado, visto que é bastante normal a ocorrência de impontualidade
nos pagamentos de transações imobiliárias. Frisa, também, que o fato de alegar que dois
depósitos de R$ 1.000,00, realizados na mesma data em bancos distintos, foram feitos
pela mesma pessoa não pode ser considerado estranho, já que "o devedor (adquirente do
imóvel) pode ter feito dois pagamentos num mesmo dia, em instituições bancárias
diferentes, a pedido do credor, para fins de administração financeira".
Da análise dos autos, verifica-se que, em relação aos depósitos bancários tratados neste
tópico, deve ser dada razão ao Autuado.
Conforme se infere da leitura do item 5.4. do Termo de Verificação e de Encerramento
de Ação Fiscal de fls. 684 a 704, a autoridade fiscal, em nenhum momento, negou a
validade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 464 a
467.
Pelo contrário, conforme se observa no referido item do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 684 a 704), a autoridade fiscal reconheceu que
depósito em dinheiro de R$ 1.000,00, ocorrido em 15/12/2005, na conta 0000113301 do
Banco Safra, se refere ao pagamento de uma das parcelas de R$ 1.000,00 reais previstas
na alínea "c" da cláusula "Do preço" do citado instrumento (fls. 464 a 467).
Sendo assim, entendo que deve ser considerada plausível a alegação de que os demais
depósitos de R$ 1.000,00 discriminados no item 5.4. do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 684 a 704) também se referem ao pagamento de
parcelas previstas na alínea "c" da cláusula "Do preço" do instrumento de fls. 464 a 467.
Ressalte-se que, no presente caso, o fato da data dos depósitos não coincidirem
exatamente com a data do vencimento das parcelas previstas na alínea "c" da cláusula
"Do preço" do instrumento de fls. 464 a 467 não deve ser considerado suficiente, por si
só, para invalidar a justificativa apresentada pelo Autuado, visto que a alegação de
impontualidade é plausível e que os depósitos foram feitos dentro do período de 22
meses previsto para o pagamento das referidas parcelas.
Diante do exposto, portanto, deve ser julgada improcedente a parcela da omissão de
rendimentos tributáveis que foi apurada com base nos depósitos discriminados abaixo:

7. Depósito de R$ 20.000,00, ocorrido em 14/12/2005, na conta 260197-6 do
NIBANCO
Em relação ao depósito de R$ 20.000,00, ocorrido em 14/12/2005, na conta 260197-6
do UNIBANCO, o Autuado se restringe a reiterar que se refere à venda de veículo para
Liberte Veículos, sem apresentar qualquer comprovante da suposta transação.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Tal explicação, portanto, não pode ser aceita, porquanto o Autuado não apresentou
documentação hábil e idônea que a ampare.
Destarte, deve ser julgada procedente a omissão de rendimentos apurada com base no
depósito de R$ 20.000,00, ocorrido em 14/12/2005, na conta 260197-6 do UNIBANCO.
8. Depósito de R$ 17.133,00, ocorrido em 09/02/2005, na conta 260197-6 do
UNIBANCO
Em relação ao depósito de R$ 17.133,00, ocorrido em 09/02/2005, na conta 260197-6
do UNIBANCO, o Autuado reitera, em sua impugnação, que se refere a empréstimo
concedido pelo Sr. Samir Abdala José, que é médico da sua família.
Diz, ainda, que não houve formalização de contrato, por conta da amizade de longo
tempo mantida com o Sr. Samir Abdala José, e que o fato do empréstimo não ter sido
informado nas declarações de ajuste anual dos mutuantes não pode ser usado como
justificativa para não aceitação da ocorrência da referida transação, sob pena de se
privilegiar a forma em detrimento do conteúdo do ato jurídico.
Em que pese a justificativa e as alegações apresentadas pelo Autuado, entendo que a
origem do depósito em comento não restou demonstrada.
Primeiro porque o disposto no caput do artigo 227 do Código Civil (Salvo os casos
expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo
valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em
que foram celebrados) torna inverossímil a alegação de que o referido depósito bancário
teria se originado de contrato de mútuo verbal.
Segundo porque a simples apresentação da declaração reproduzida à fl. 748,
desacompanhada de outros elementos que demonstrem que o Autuado efetuou
pagamentos visando liquidar o alegado empréstimo, não pode ser aceita como prova
suficiente da ocorrência de empréstimo.
Sendo assim, deve ser julgada procedente a omissão de rendimentos apurada com base
no depósito de R$ 17.133,00, ocorrido em 09/02/2005, na conta 260197-6 do
UNIBANCO.
9. Depósito de R$ 4.900,00, ocorrido em 20/04/2004, na conta 0000113301 do Banco
Safra
No que tange ao depósito de R$ 4.900,00, ocorrido em 20/04/2004, na conta
0000113301 do Banco Safra, o Autuado assevera que se refere a empréstimo concedido
pela empresa OFF LIMITS. Diz, ainda, que o empréstimo foi efetuado sem a
formalização de contrato por escrito porque o seu filho, Paulo Henrique Cicatto, é sócio
administrador da empresa OFF LIMITS.
Tal justificativa, porém, não pode ser aceita, visto que a simples apresentação da
declaração reproduzida à fl. 749, desacompanhada de outros elementos que demonstrem
que o Autuado efetuou pagamentos visando liquidar o alegado empréstimo, não pode
ser aceita como prova suficiente da ocorrência de empréstimo.
10. Depósitos de origem não comprovada discriminados no item 5.8. do Termo de
Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 684 a 704
Tendo em vista que a autoridade fiscal não contestou a informação contida nas DIRF da
empresa Ponto Alto Modas Ltda, de que o Autuado teria recebido pro labore total de R$
7.436,00 no ano de 2004 e de R$ 7.476,00 no de 2005; que a soma dos depósitos em
dinheiro discriminados no item 5.8. do Termo de Verificação e de Encerramento de
Ação Fiscal de fls. 684 a 704 ocorridos no ano de 2004 é inferior a R$ 7.436,00 e que
dos ocorridos no ano de 2005 é inferior a R$ 7.476,00; e que o Autuado não estava
obrigado a depositar valor recebido a título de "pro labore" no mesmo dia do
recebimento, e que também não tem a obrigação de depositar a quantia exata recebida;
entendo que deve ser considerada justificada a origem dos referidos depósitos.
Destarte, tendo em vista que o Autuado informou em suas declarações de ajuste anual
que recebeu rendimentos tributáveis da Ponto Alto Modas Ltda no montante de R$
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

7.900,00 no ano-calendário 2004 e no montante de R$ 8.400,00 no ano-calendário 2005,
deve ser julgada improcedente a parcela da omissão de rendimentos tributáveis que foi
apurada com base nos depósitos discriminados abaixo:

11. Depósitos de origem não comprovada que o Autuado aduz decorrerem de
operações de mútuo com a empresa Ponto Alto Modas
O Autuado, em sede de impugnação, expõe uma série de alegações visando demonstrar
que apresentou elementos capazes de comprovar que a maior parte dos depósitos
bancários listados às fls. 705 a 712 decorrem, conforme indicado na planilha de fls. 453
a 462, de operações de mútuo com a empresa Ponto Alto Modas.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que, em que pese tais alegações, não há
como aceitar que origem de tais depósitos foi comprovada, porquanto os documentos
apresentados pelo Autuado, conforme já destacado pela autoridade fiscal, além de não
comprovarem o que alega, vão contra a sua pretensão devido as suas divergências e
inconsistências.
A alegação de que as DLRPF do Autuado relativas aos anos-calendário 2004 e 2005,
comprovam que este, nos anos de 2004 e 2005, recebeu valores da empresa Ponto Alto
Modas relativos a quitações de empréstimos, não pode prosperar, pois, conforme
destacado pela autoridade fiscal, o valor informado a título de situação do direito
denominado "empréstimo concedido a Ponto Alto Modas Ltda em 1995 e 1996" em
31/12/2003, 31/12/2004 e 31/12/2005, permaneceu imutável em R$ 295.102,33
Da mesma forma, não pode ser aceita a afirmação de que de que o Livro Caixa
reconstituído apresentado pela Ponto Alto Modas faz prova de que o Autuado recebeu
valores desta empresa, nos anos de 2004 e 2005, relativos a quitações de empréstimos,
já que em vários períodos, conforme registrado pela autoridade fiscal, o 'Caixa' da
referida empresa apresenta saldo negativo.
Ressalte-se que o próprio Autuado, em sua impugnação, confessa a ocorrência de tal
vício, pois aduz que o saldo negativo de caixa se deve ao fato de que, na reconstituição
do livro caixa, empréstimos bancários não foram contabilizados.
Sendo assim, não há como aceitar que o Livro Caixa apresentado pela Ponto Alto
Modas seja considerado como prova da alegação do Autuado, já que o artigo 379 do
Código de Processo Civil e o artigo 226 do Código Civil são claros ao preceituarem,
respectivamente, que "Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por
lei, provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes" e que "Os livros
e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em
seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios'".
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Cabe frisar que o fato da autoridade fiscal ter utilizado lançamentos efetuados no Livro
Caixa da Ponto Alto Modas para fundamentar a não aceitação da alegação de que os
depósitos bancários de origem não comprovada discriminados no item 5.8. do Termo de
Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal se referem a valores recebidos a título de
pro-labore, ao contrário do que pensa o Autuado, não obrigava a autoridade fiscal a
aceitar o Livro Caixa da Ponto Alto Modas como prova de que o Autuado recebeu
valores desta empresa, nos anos de 2004 e 2005, a título de quitações de empréstimos,
já que, conforme se infere da leitura dos dispositivos legais transcritos acima, os livros
contábeis, embora sempre façam prova contra as pessoas a que pertencem, somente
farão prova a favor das mesmas, quando, além de serem escriturados sem vícios,
também forem confirmados por outros subsídios.
A divergência entre os saldos consignados no demonstrativo de mútuo de fls. 489 a 508
e os valores informados a título de "empréstimo concedido a Ponto Alto Modas Ltda em
1995 e 1996" nas declarações de ajuste anual do Autuado relativas aos anos-calendário
2004 (fls. 03 a 06) e 2005 (fls. 08 a 11), ao contrário do que entende o Autuado, serve
como prova, ao menos indiciária, contra a sua pretensão, já que apontam para sua
inveracidade.
Da mesma forma, a alegada ocorrência de várias concessões e quitações simultâneas de
empréstimos, conforme demonstrado na tabela 9 do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal, ao contrário do que pensa o Autuado, também serve
como prova, ao menos indiciária, contra a sua pretensão, já que tal situação não é
razoável, ainda mais pelo fato da empresa dispor de movimentação bancária própria.
A alegação de que o Autuado teria comprovado que todos os depósitos que indica terem
sido efetuados pela empresa Ponto Alto realmente são provenientes desta pessoa
jurídica, não corresponde a realidade, já que conforme destacado pela autoridade fiscal
na tabela 8 do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal e admitido pelo
Autuado em sua impugnação, somente em relação a quatro depósitos bancários houve
prova inconteste de que os recursos depositados são oriundos da empresa Ponto Alto
Modas.
Sucede que, mesmo nestes quatro casos, não há como considerar como comprovada a
origem dos depósitos bancários, já que o Autuado não provou a motivação de tais
transferências.
A alegação de que teria sido comprovado que cheques de emissão do contribuinte foram
destinados à empresa Ponto Alto Modas também é improcedente, já que, conforme
registrado pela autoridade fiscal, não foi localizado qualquer lançamento no 'Caixa' da
empresa que demonstre a efetiva destinação destes, como por exemplo, o depósito em
contas bancárias de titularidade da empresa ou ainda o pagamento de obrigações frente
a seus fornecedores.
A falta de apresentação de contrato de mútuo, ao contrário do que entende o Autuado,
também é outro fator que pesa contra as suas pretensões, já que as operações financeiras
de uma empresa, devido às normas fiscais e contábeis, devem ser devidamente
documentadas.
Diante de todo exposto, portanto, entendo que não merece reparo a apuração de omissão
de rendimentos com base nos depósito bancários que o Autuado alega se referirem a
operações de mútuo efetuadas com a Ponto Alto Modas, já que os documentos
apresentados pelo Autuado, além de não comprovarem o que alega, vão contra a sua
pretensão devido as suas divergências e inconsistências.
12. Desconto simplificado (artigo 84 do RIR)
Da análise do "Demonstrativo de Apuração - Imposto de Renda Pessoa Física" de fls.
719/720, constata-se, de ofício, que a autoridade fiscal não ajustou o valor do desconto
simplificado a que faz jus o Autuado na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
referente aos anos-calendário 2004 e 2005.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Destarte, o cálculo do imposto deve ser refeito, com a utilização dos valores corretos de
desconto simplificado que o Autuado, devido a apuração de omissão de rendimentos,
passou a fazer jus nos anos-calendário 2004 (R$ 9.400,00) e 2005 (R$ 10.340,00).
13. Efeitos da decisão
Considerando o decidido nos itens acima, deve ser refeito o cálculo do imposto
conforme demonstrado abaixo:
[...]

Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-009.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001288/2009-41

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital